Tribunal: TJDFT
Processo: 0710682-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pedido de desclassificação para furto simples, pois, tanto na Delegacia como em Juízo, a vítima descreveu, de maneira firme e segura, que o réu lhe ameaçou, de forma bastante agressiva, utilizando-se da seguinte expressão: “ou você me passa o celular agora, ou vou lhe dar um tiro”.
2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e é apta a fundamentar uma condenação, sobretudo quando amparada por outros elementos comprobatórios.
3. No crime de roubo, a elementar grave ameaça pode ser exercida de variadas formas, não apenas por meio de utilização de arma de fogo.
4. Recurso desprovido.